Tribunal: STF
Processo: RE 1367099
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS. DECADÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA UFMG. SENTENÇA REFORMADA. ART. 515, § 3°, DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. DESNECESSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. ART. 5° DO DECRETO N. 95.689/88. BASE DE CÁLCULO PARA GRATIFICAÇÃO DEATIVIDADE - GAE. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. NULIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA VERIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A Universidade Federal de Minas Gerais goza de autonomia jurídica, patrimonial, financeira e orçamentária, cabendo somente a ela responder pela questionada revisão dos vencimentos de seus servidores. Reforça tal entendimento o fato de que o Acórdão n. 734/2006 - TC - 1ª Câmara não se dirigiu especificamente aos autores, tratando-se de instrução genérica emanada pelo Tribunal de Contas da União. Legitimidade passiva das autoridades apontadas coatoras reconhecida. Sentença reformada. 



    2. Tratando-se de questões meramente de direito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, desnecessário o retorno dos autos à origem. 



    3. Os representados da parte autora tiveram garantido o direito ao pagamento da Gratificação de Atividade (GAE) calculada sobre a vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), originária do enquadramento regulamentado pelo Decreto n. 94.664/87, que criou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE), desde 1992, sendo que o termo a quo do lustro decadencial iniciar-se-ia do primeiro pagamento, com tal fórmula de cálculo, ou seja, após a criação da Gratificação de Atividade, nos idos de 1992. Da mesma forma, fulminado o ato ainda que o prazo decadencial de cinco anos para que a Administração Pública anule os atos que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários seja contado a partir da vigência da Lei n. 9.784/99, de 29.11.1999, e não do momento em que os atos foram editados, quando anteriores a ela. No caso, tendo os representados da parte autora sido notificados somente em 2006, patente a ocorrência da decadência administrativa. 



    4. Ainda que assim não fosse, a vantagem pessoal nominalmente identificável, a que se refere o § 2° do art. 5° do Decreto n. 95.689/88, que respeita a garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos vencimentos, se confunde com o vencimento básico. Sendo mero desdobramento dele, deve ela ser considerada como vencimento básico para todos os fins, ou seja, deve servir como base de cálculo de outras vantagens como a GAE. 5. Precedentes: (...). 



    6. Tratando-se de mandado de segurança os efeitos financeiros retroagem à impetração. 



    7. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    8. Honorários advocatícios incabíveis. Custas em reembolso. 



    9. Apelação provida para, reformando a sentença, reconhecer a legitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras e, prosseguindo na análise da controvérsia, conceder a segurança, nos termos da inicial” (fl. 12, e-doc. 4).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LXIX do art. 5º, o caput e os incs. XIV e XV do art. 37, o art. 71, o caput e os §§ 5º e 6º do art. 100, o caput e a al. d do inc. I do art. 102, o inc. VI do art. 167 e o art. 169 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a Universidade, a despeito da sua inegável autonomia financeira e patrimonial, não tinha condições de alterar a determinação do órgão de controle de contas, de modo que inexistiu qualquer ato comissivo ou omissivo por parte dos entes daquela, pois em nenhum momento lhes foi dada oportunidade de valorar a conveniência de suspender ou não o pagamento questionado, com o que se denota ausência de poder decisório e, por conseguinte, sua ilegitimidade passiva para o mandamus” (fl. 15, e-doc. 6).



    Aponta que, “ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, a VPNI resultante do art. 5º do Decreto n. 95.689/88, não se confunde com o vencimento básico, porquanto este já se encontra vinculado a novel regime remuneratório. Por conseguinte, tratando-se de mera vantagem pessoal nominalmente identificada, impossível sua utilização para outros fins, como a composição da base de cálculo para superveniente rubrica, a não ser para impedir o decesso remuneratório que poderia ser causado pelas novas tabelas salariais, tudo nos termos do art. 37, XIV e XV, da Carta Magna” (fl. 26, e-doc. 6).



    Sustenta que “não devem prevalecer as conclusões do acórdão regional no sentido de que o ato impugnado, estaria atingido pela decadência ou deveria ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a natureza complexa do ato de aposentadoria e a impossibilidade de os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serem computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (fl. 27, e-doc. 6).



    3. Não há como rever, em recurso extraordinário, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 95.689/1988 e Lei n. 9.784/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.323.442-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 928.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.922-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DE PARCELA REMUNERATÓRIA: DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 783.394, de minha relatoria, DJe 15.8.2014).



    4. Ademais, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 937.972 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2016).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora